Tribunal: TJES
Processo: 5000908-70.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento; Trancamento
Data de julgamento: 2023-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5000908-70.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DIMAS DAMIANI JUNIOR e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.
Presentes indícios de autoria compete ao Conselho de Sentença decidir sobre a absolvição ou condenação do paciente. Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

O SR. DESEMBARGADOR O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GELCIMAR GOMES OLIVEIRA SANTOS,
preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

O pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações requisitadas.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO DIMAS DAMIANI JÚNIOR:-

Boa tarde a todos, excelentíssimo senhor presidente e também relator do presente caso, meus cumprimentos, meus cumprimentos ao ilustre procurador de justiça, os ilustríssimos serventuários da justiça aqui presentes e os colegas advogados também ainda presentes.

Diria François Andry: Ainda há juízes em Berlim, no conto O Moleiro de São Suti.

E assim eu verdadeiramente espero, essa frase tem diversas interpretações, mas a que eu pretendo utilizar aqui hoje para pautar a defesa das minhas teses, é no sentido de que eu ainda acredito que existam juízes que nos ouçam verdadeiramente e desembargadores no Tribunal de Justiça do Espírito Santo que estejam nos ouvindo atentamente.

E eu explico, trata -se de um habeas corpus contra uma decisão da segunda vara criminal de Aracruz, doutor Vinícius Donádio Souza, que recebeu uma denúncia de tráfico de drogas sem estar pautada por mínimos indícios de autoria, portanto desprovida de justa causa.

Em liminar pedimos que fossem suspensos, suspendessem os atos processuais, inclusive a audiência de instrução e julgamento, que hoje já até aconteceu.

Estamos aguardando a sentença e ainda no habeas corpus, no mérito, pedimos o trancamento da ação penal em virtude da ausência de justa causa.

Acontece que, surpreendentemente, a decisão que indeferiu o pedido liminar, indeferiu sobre o fundamento de revogação de prisão preventiva e, pasmem, meu cliente não está preso.

Era um pedido de suspensão dos atos processuais e foi analisado um pedido de revogação de prisão.

É um lastimável erro, sendo que o meu cliente a todo momento esteve em liberdade e em nenhum momento a defesa requereu a revogação de prisão.

Então surge até o questionamento se, de fato, os pedidos da defesa foram lidos.

Mas nós não estamos aqui para falar de erros passados e, sim, também citei este lastimável acontecimento para evitar novos erros.

Estamos aqui para apreciar o mérito e o paciente, que é o Gelcimar, possui todas as condições possíveis, favoráveis, réu primário, tem bons antecedentes.

Nada que se possa presumir ser ele uma pessoa criminosa.

E, no momento do flagrante, é importante citar que são três processados, três réus nesse processo de tráfico de drogas.

Existe o Gelcimar, que é o paciente do presente Abes Corpus, o Gian e o Fabrício.

No dia dos fatos, a polícia se deparou com um indivíduo na rua, intitulado de Fabrício, e ele foi abordado e foi localizado com ele algumas drogas.

Ao averiguar ao redor do local, a polícia adentrou em uma casa e se deparou com o Gian e o Gelcimar.

O Gelcimar estava fumando maconha, confessou, no artigo 28, estava fumando maconha na parte da frente da casa e, quando a polícia ingressou na casa, não vou aqui discorrer sobre a ilegalidade da entrada, do ingresso domiciliar, mas foi encontrado dentro do domicílio alguma quantidade de drogas e uma arma de fogo.

E aí, levados à delegacia, o Gian e o Fabrício, que são os réus, os outros dois réus, além do Gelcimar que é paciente, foram indiciados por tráfico de drogas e porte de arma.

Já Gelcimar, como ele era cidadão conhecido pelos policiais, por ser trabalhador na região e por não ter nada de ilícito consigo, ele não foi nem mesmo indiciado pelo delegado de polícia e, inclusive, na audiência de instrução, que já aconteceu hoje, os policiais disseram que, no dia dos fatos, o patrão do Gelcimar se deslocou até a delegacia para auxiliá-lo, o patrão dele é um latifundiário reconhecido na região de Aracruz, e o Gelcimar trabalhava nas lavouras dele.

Foi a delegacia para auxiliar, reforçando ainda que Gelcimar é cidadão trabalhador.

E eu nunca vi um traficante trabalhador que uma pessoa reconhecida e conceituada na sociedade se desloca até a delegacia para prestar auxílio.

Mas enfim, por todo esse contexto que estou narrando, o delegado não indiciou Gelcimar, porque ele viu que realmente não tinha elemento mínimo para se lavrar um procedimento criminal em seu desfavor, e foi exatamente o que ele disse, conforme as palavras dele, o delegado de polícia disse: “Não há indícios de autoria aptos a ensejar a lavratura de procedimento criminal em seu desfavor.”

Mas, contrariando tudo e todos, o promotor de justiça denunciou Gelcimar por tráfico de drogas com base exclusivamente nesse inquérito policial, um inquérito policial cuja conclusão é no sentido de não haver indícios, e ele não juntou mais nada além desse inquérito policial.

Ou seja, estamos diante aqui de uma anomalia jurídica em que o juiz de primeiro grau permitiu com que uma denúncia fosse oferecida sem mínimos indícios de autoria.

O STJ já decidiu que para se propor ação penal exige-se a presença de indícios mínimos de autoria e prova da materialidade, mesmo que por vezes, e eu discordo disso, veementemente, mas prevaleça no oferecimento da denúncia o princípio do
indúbio prosocietar
, precisa haver ao menos algum indício para denunciar e, com todo respeito, estar fumando maconha dentro de uma residência, um indivíduo primário de bons antecedentes, cujo chefe se presta a ir à delegacia para auxiliá -lo.

O único fato dele estar dentro dessa residência fumando maconha, sem estar portando nada de ilícito consigo, não gera a presunção, mesmo que mínima, não traz indício mínimo de traficância, de mercância, de droga.

Esse que é o ponto.

E o juiz de primeiro grau, ao receber a denúncia e não acatar a tese da defesa no sentido de não haver indícios mínimos e no sentido da denúncia estar desprovida de justa causa, ele deu causa à impetração desse habeas-corpos.

E eu entendo que precisaria haver ao menos algum ilícito com Gelcimar.

Ao menos um caderno de anotações, uma balança de precisão, uma arma de fogo, drogas, com ele, algum dinheiro trocado em seu bolso que poderia levar, talvez, à suspeita de que ele era, de fato, traficante e veja, não estou discutindo aqui sobre o mérito de absolvição.

Estou dizendo que no momento do oferecimento da denúncia, não havia mínimo indício de autoria e foi o que o delegado e os policiais militares entenderam.

O que o promotor viu, que o delegado e os policiais militares que estavam na situação fragrancial não viram.

Esse que é o grande ponto aqui hoje.

Nós precisamos impor alguns limites.

O promotor chegou em sede de audiência de instrução a dizer, pedindo a condenação de Gelcimar, como era de se esperar, chegou a dizer que, por ele estar perto da droga, traficante ele era.

Então, eu não preciso juntar nenhum elemento fático. Eu pego simplesmente um indivíduo que estava fumando maconha comprovadamente, como narram os próprios policiais militares e aí, um fato curioso, que na audiência de instrução, os policiais militares narraram contrariamente aos outros dois réus, porque, de fato, são, como eles disseram, traficantes, estavam portando droga e, como eles já conheciam Gelcimar por ser cidadão trabalhador, narraram, respondendo as perguntas da defesa, que nada indicaria que Gelcimar poderia ser traficante, corroborando com, desde o início, a ausência de elementos de autoria para o recebimento da denúncia.

E, engraçado que o promotor, pedindo a condenação, ele não abordou o depoimento dos policiais no sentido de ser favorável ao Gelcimar, pediu a condenação dele pelo simples fato de estar perto da droga.

Mas, para pedir a condenação dos outros dois réus, ele citou o depoimento dos policiais, ou seja, é contraditório, é só a titulo de curiosidade, não entra na questão do mérito, mas o que a defesa requer hoje, em virtude exatamente da ausência, de justa causa da denúncia , o recebimento da denúncia está eivado. Portanto a ação deve ser trancada.

É o que a defesa requer e caso V.Exa. entenda por haver indícios mínimos de autoria no momento do recebimento da denúncia pelo juiz de 1º Grau, divergindo também do delegado e dos policiais militares que estavam na situação flagrancial, peço que explique pormenorizadamente o porquê de V.Exa. entender contrariamente.

Acredito que tenha explicado tudo que eu precisava agradeço pela oportunidade.

Boa Tarde a todos!

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Respeitosamente, peço retorno dos autos.

*

VFC*

C
ONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 17/05/2023

VOTO VISTA

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Eminentes pares, pedi retorno dos autos para melhor análise dos fatos.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de GELCIMAR GOMES OLIVEIRA SANTOS, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES.

Sustenta essencialmente a defesa a necessidade de trancamento da ação penal, diante da ausência de justa causa para sua deflagração.

Narra a denúncia que os réus Fabrício, “Jian e Gelcimar praticaram o crime de tráfico de drogas com emprego de arma de fogo, eis que possuíam, no interior de residência, 01 (um) revólver calibre 38, marca Rossi, de numeração raspada, com 05 (cinco) munições intactas do mesmo calibre.”

Assim, estão presentes os indícios de autoria e da materialidade delitiva.

Busca o impetrante o trancamento da ação penal, diante da ausência de justa causa para deflagração do feito.

Saliento que o trancamento da ação penal por meio do Habeas Corpus é medida excepcional e somente admitida desde que comprovadas de plano a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva da punibilidade, ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, o que não se afigura ao caso dos autos.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SEQUESTRO. CÁRCERE PRIVADO. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. HIPÓTESE QUE NÃO SE VERIFICA NOS AUTOS. TESE DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. MATÉRIA QUE DEVE SER RESERVADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. 1. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade.
2. O acolhimento da tese defensiva - ausência de responsabilidade do paciente, na condição da Presidente da Instituição - demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento a toda evidência incompatível com a via do habeas corpus e do seu recurso ordinário. Aferem-se presentes, portanto, os indícios mínimos de materialidade e autoria delitiva, de modo que a persecução penal deve ter prosseguimento. 3. Ordem denegada. (HC n. 629.754/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

No caso dos autos, os indícios de autoria e materialidade se fazem presentes, conforme acima demonstrado, mostrando-se a defesa irresignada quanto ao mérito da própria ação penal.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000908-70.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DIMAS DAMIANI JUNIOR
PACIENTE: GELCIMAR GOMES OLIVEIRA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: DIMAS DAMIANI JUNIOR - ES36325
Advogado do(a) PACIENTE: DIMAS DAMIANI JUNIOR - ES36325

VOTO

Eminentes pares, pedi retorno dos autos para melhor análise dos fatos.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de GELCIMAR GOMES OLIVEIRA SANTOS, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES.

Sustenta essencialmente a defesa a necessidade de trancamento da ação penal, diante da ausência de justa causa para sua deflagração.

Narra a denúncia que os réus Fabrício, “Jian e Gelcimar praticaram o crime de tráfico de drogas com emprego de arma de fogo, eis que possuíam, no interior de residência, 01 (um) revólver calibre 38, marca Rossi, de numeração raspada, com 05 (cinco) munições intactas do mesmo calibre.”

Assim, estão presentes os indícios de autoria e da materialidade delitiva.

Busca o impetrante o trancamento da ação penal, diante da ausência de justa causa para deflagração do feito.

Saliento que o trancamento da ação penal por meio do Habeas Corpus é medida excepcional e somente admitida desde que comprovadas de plano a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva da punibilidade, ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, o que não se afigura ao caso dos autos.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SEQUESTRO. CÁRCERE PRIVADO. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. HIPÓTESE QUE NÃO SE VERIFICA NOS AUTOS. TESE DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. MATÉRIA QUE DEVE SER RESERVADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. 1. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade.
2. O acolhimento da tese defensiva - ausência de responsabilidade do paciente, na condição da Presidente da Instituição - demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento a toda evidência incompatível com a via do habeas corpus e do seu recurso ordinário. Aferem-se presentes, portanto, os indícios mínimos de materialidade e autoria delitiva, de modo que a persecução penal deve ter prosseguimento. 3. Ordem denegada. (HC n. 629.754/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

No caso dos autos, os indícios de autoria e materialidade se fazem presentes, conforme acima demonstrado, mostrando-se a defesa irresignada quanto ao mérito da própria ação penal.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

20 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Desembargador Relator.